Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-74.2024.8.11.0030
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000336-74.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EZEQUIEL LEAL SILVA BORGES - CPF: 024.021.661-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000336-74.2024.8.11.0030

Recurso Inominado n.o
1000336-74.2024.8.11.0030

Recorrente:

Ezequiel Leal Silva Borges.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Nobres-MT
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS REGISTRADOS NA ANVISA – DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA E DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OFERECIDOS PELO SUS - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica e laboratorial, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos e tratamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento dos medicamentos necessários pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000336-74.2024.8.11.0030

Recurso Inominado n.o
1000336-74.2024.8.11.0030

Recorrente:

Ezequiel Leal Silva Borges.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Nobres-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de

Ezequiel Leal Silva Borges
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
231215666
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor recorrente não demonstrou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo poder público.

Recurso Inominado
(
Id.

231215669
)
: pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
do Município de Nobres-MT (Id. 231215673) e do Estado de Mato Grosso
(Id.
232559656
):

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

Parecer Ministério Público
(Id.

243488679
):
manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000336-74.2024.8.11.0030

Recurso Inominado n.o
1000336-74.2024.8.11.0030

Recorrente:

Ezequiel Leal Silva Borges.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Nobres-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Ezequiel Leal Silva Borges
em face da sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor recorrente não demonstrou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo poder público.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente

informa ter sido diagnosticado com DIABETES MELLITUS TIPO 1 - CID E10 e, desde que tomou conhecimento do diagnóstico, procurou tratamento médico adequado com especialistas, porém, sem sucesso no controle glicêmico.

Aduz que todos os esquemas terapêuticos experimentados ao longo dos anos restaram infrutíferos. Destaca que apresentava grandes oscilações de hipoglicemias, sendo graves, diárias, assintomáticas e aleatórias (definidas como queda abrupta da glicemia capilar menor que 80 mg/dL, inclusive com algumas gravíssimas, menor que 50mg/dL).

Salienta que, caso a glicemia não seja controlada, está sujeito ao surgimento de complicações.

Assim, considerando o esgotamento de todas as alternativas tradicionais para o tratamento, o médico que o acompanha receitou o tratamento com o
Sensor
Freestyle Libre
.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a disponibilização de 12 (doze) Sensores
Freestyle Libre
e 01 (um) leitor.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou a ineficácia dos medicamentos similares disponíveis no SUS.

Pois bem. Verifica-se nos autos que o recorrente, atualmente com 26 (vinte e seis) anos de idade, foi diagnosticado com “Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E-10.9)” e necessita efetuar o monitoramento glicêmico com o aparelho denominado Freestyle Libre, uma vez que, inicialmente, utilizou os monitoramentos convencionais, disponibilizados pelo SUS, todavia, não obteve resposta satisfatória.

Pelo que se colige dos autos, vê-se
que o laudo médico juntado no Id. 231214192 descreve de forma pormenorizada o tratamento já realizado pelo autor recorrente e a necessidade do aparelho requerido nesta demanda. Confira-se:

“(...)

Desde que tomou conhecimento do diagnóstico procurou tratamento médico adequado com especialistas, insulinas atualmente disponíveis, sem sucesso efetivo no controle do diabetes, demonstrado por descontrole glicêmico através da hemoglobina glicada, a qual é o exame indicador de qualidade do controle desta doença.

A despeito do tratamento, incluem-se as insulinas NPH, múltiplas injeções de insulina regular, insulinas análogas contagem de carboidratos e monitorização da glicemia capilar, que juntos são o tratamento oferecido pelo SUS.

Todos os esquemas terapêuticos experimentador durante todos esses anos não conseguiram o controle desejável da glicemia, a paciente apresentava grandes oscilações medidas, e hipoglicemias graves diárias assintomáticas e aleatórias (definidas como queda abrupta da glicemia capilar menor que 80 mg/dL, sendo algumas gravíssimas menor que 50mg/dL).

Assim, caso a glicemia não seja controlada a paciente está sujeita a surgimento de complicações.

Considerando o esgotamento de TODAS AS ALTERNATIVAS TRADICIONAIS PARA O TRATAMENTO do seu diabetes, o tratamento requerido é imprescindível para o quadro clínico da paciente, visto que durante os anos de diagnósticos, a mesma utilizou terapias e tratamentos disponibilizados pelo SUS sem resultados satisfatórios, portanto, continua sendo IMPRESCINDÍVEL E VITAL PARA A QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE:

O sensor FreeStyle Libre, o qual possibilita a monitorização contínua da glicose intersticial, através da leitura de um dispositivo implantado no braço do paciente, com envio dos exames a cada 5 minutos. Esse mecanismo de medida da glicose possibilita a leitura momentânea da glicose como também fornece a informação sobre a tendência de queda ou elevação da glicose, o que permite a realização da conduta prevenindo episódios de hiperglicemias ou hipoglicemias severas. Isso tudo melhora a qualidade de vida da paciente, facilita a coleta de dados de glicose, enriquecendo as informações sobre o perfil glicêmico. Além disso, o dispositivo oferece software para a interpretação de dados da glicemia, na forma de visualização do perfil glicêmico, em gráfico de tendências, a qual facilita a leitura e interpretação pelo médico adotar as melhores condutas e ajustes de insulina.

Atualmente nenhum aparelho fornecido pelo SUS possui funções semelhantes ou substitutivas, não apresentando informação apurada sobre a situação glicêmica da paciente, mesmo a paciente aferindo de 7 a 10 vezes por dia, em que o controle não se apresenta satisfatório.

Além disso, a paciente atende todos os pressupostos básicos oficiais para a automonitorização frequente da glicemia, aceita recomendações médicas, apresentou boa adesão ao tratamento desde o seu início e tem vontade de continuar melhorando o controle glicêmico”.
[sic]

Observa-se, ademais, que, diante do quadro clínico do recorrente, é imprescindível que ele utilize o sistema de automonitorização contínua ‘Freestyle Libre’,
em caráter de urgência
.

Ademais, constata-se nos autos que o autor não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Além disso, pelo relatório médico já citado em linhas anteriores (Id. 231214192), constata-se que as terapias oferecidas pelo SUS mostraram-se ineficazes, diante das particularidades do quadro clínico do demandante.

Assim, demonstrada a necessidade do equipamento em questão, diante d
a atual necessidade do recorrente, atestada por médico especialista
.

Outrossim, o não fornecimento pode
levar à piora do quadro clínico do requerente.

Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte recorrente são passíveis de acolhimento.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que
as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte recorrente é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7o da Lei n.o 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.o 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE LEITOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE E SENSOR FREESTYLE LIBRE. NÃO INCLUÍDO NA LISTA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS. RECEITUÁRIO MÉDICO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEU USO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da Republica, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). 3. Em parecer digitalizado no ID no 160427201, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. 4. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, o que restou demonstrado nos autos. 5. De modo que é obrigação do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto. 6. Se a ação foi ajuizada somente em desfavor do Município de Itaúba/MT, sendo que o Estado de Mato Grosso não figura no polo passivo da Lide, não há como acolher o pedido de direcionar o cumprimento ao referido ente estatal. 7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: ““Diante do acima exposto, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos e DETERMINAR ao Município de Itaúba-MT, por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito, com o concurso da Secretaria Municipal de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que forneça a Luiz Miguel Araújo Pereira, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, Leitor de Glicose Freestyle libre e Sensor Freestyle Libre, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, sob pena de bloqueio para aquisição do medicamento, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.” .não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno o Recorrido ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído a causa. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RI: 10006100520228110096, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/EQUIPAMENTO – REQUISITOS COMPROVADOS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10086321420208110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 02 – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU CHEK KIT COMBO DA ROCHE COM SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA AUTOMONITORIZAÇÃO DE GLICOSE – EPISÓDIOS RECORRENTES DE HIPOGLICEMIA DIÁRIAS GRAVES E ALEATÓRIAS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - BLOQUEIO DE VALORES DEVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO - PERDA DO OBJETO – PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10000146620228119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 30/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/06/2022)”.

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que comprovam o direito da agravante e o perigo de dano iminente, não havendo indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do sistema de automonitorização contínua Freestyle Libre.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, determinando que os recorridos, solidariamente,
forneçam ao autor recorrente 12
(doze) sensores Freestyle Libre e 01 (um) leitor,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ademais, considerando que se trata de equipamento de médio/alto custo e, tendo em vista o que preleciona o Tema n.o 793 do STF, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024